Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727448-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NEURACI RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VALOR. INCLUSÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. CABIMENTO. I - Conforme atual jurisprudência do STJ, bem como entendimento majoritário desta Corte, a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, é aferido levando-se em consideração o valor atual e integral, incluídos os acréscimos legais de juros e multa. II - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 402, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; b) artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, 18 do Código Penal, bem como 386, inciso III, do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade da conduta, pois a mera condição de sócio administrador somado ao lançamento tributário não encerra prova de materialidade de crime tributário, sob pena de se aceitar dolo genérico e a consequente responsabilidade penal objetiva, sobretudo ante ao fato incontroverso de que a própria autoridade tributária rechaçou a existência de fraude; c) artigo 17 do CP e 386, inciso III, do CPP, afirmando que a conduta narrada encerra crime impossível por absoluta ineficácia do meio; d) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, asseverando que o valor do tributo a ser considerado para fins de aplicação da causa de aumento de pena deve ser o valor principal, acrescido de juros, correção e multa, até a data do auto de infração, pois considerar o valor até a data de oferecimento da denúncia importa aplicar um desvalor penal pelo mero transcurso do tempo, a que ele não deu causa. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à ausência de culpabilidade, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 158 e 402, ambos do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “verificando-se que a Defesa não se manifestou no momento oportuno e, como bem fundamentou a decisão impugnada, o pedido de produção de prova pericial “não se origina de circunstâncias ou fatos apurados na instrução da causa”, imperioso reconhecer que o pleito se encontra sob o manto da preclusão.” (ID 50882809), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo especial também não merece admissão quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, 17 e 18, ambos do Código Penal, bem como 386, inciso III, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Por fim, “O Tribunal de origem concluiu pela configuração do crime de sonegação fiscal, e para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. [...] O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior, pois "os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (REsp n. 1.993.272/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à suposta contrariedade ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da causa especial de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, deve ser considerado o dano no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para tributos federais, aferido diante do seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa” (AgRg no AREsp n. 2.519.966/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009